Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702254-25.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE DE SOUSA BRITO AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAQUELINE DE SOUZA BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a emenda da petição inicial quanto à comprovação do interesse de agir. Destaco, desde logo, que decisões que determinam a emenda da inicial não se enquadram no rol do art. 1.015 do CPC e, portanto, não são recorríveis por meio de agravo de instrumento, ante a ausência de conteúdo decisório relevante, conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria. Todavia, no caso em exame, a insurgência recursal concentra-se também na negativa da gratuidade de justiça, matéria que, nos termos do inciso V do art. 1.015 do CPC, admite a interposição de agravo de instrumento. Assim, conhece-se do recurso quanto a este ponto. Contudo, não há nos autos documentação suficiente para aferir, de plano, a alegada impossibilidade da agravante de arcar com as custas processuais. Conforme salientado na decisão agravada, a autora é empresária e adquiriu, recentemente, veículo de considerável valor (JEEP COMPASS no valor de R$ 137.780,00), o que justifica a necessidade de comprovação mais robusta da alegada hipossuficiência. Embora tenha sido juntada declaração de hipossuficiência e extratos bancários, verifica-se que estes se referem a uma única conta bancária e ao ano de 2024, o que não é suficiente para afastar dúvidas sobre a real condição econômica da agravante, sobretudo considerando o contexto fático destacado pelo juízo de origem. Ressalta-se que, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é admissível ao magistrado, em caso de dúvida sobre a veracidade da alegação de hipossuficiência, determinar que a parte comprove sua condição econômica, providência que ora se impõe. Dessa forma, intime-se a parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, colacionar aos autos cópia das suas três últimas declarações do imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses do ano de 2025 de todas as contas vinculadas ao seu CPF, além de documentos que atestem eventuais receitas e despesas mensais decorrentes de sua atividade empresária. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator